Tribunal: TJSP
Processo: 2059223-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Presença dos pressupostos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar - Paciente que registra antecedentes criminais e também é reincidente em delito patrimonial - Ausente notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Audiência de instrução, debates e julgamento, por

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Presença dos pressupostos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar - Paciente que registra antecedentes criminais e também é reincidente em delito patrimonial - Ausente notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Audiência de instrução, debates e julgamento, por videoconferência, já designada para data próxima - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.